Tribunal: TJBA
Processo: 8031877-86.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031877-86.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS JOSE DO BOMFIM FILHO

Advogado(s)
:
CONCEICAO SIMONE REIS FERREIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie, o embargante alega que a decisão seria omissa, haja vista que: a) teria ignorado os documentos acostados à inicial que comprovariam a contratação válida; b) não teria concedido prazo para juntada de documentação faltante; c) não teria se manifestado sobre precedentes do STJ que afirmariam a validade de contratação feita por intermédio de terminal bancário. Quanto ao primeiro ponto, não se constata omissão. A decisão analisou os documentos que foram apresentados nos autos, mas os entendeu insuficientes a comprovar que a contratação fora validamente feita. No que se refere ao prazo para juntada de documentação, é de se notar que está preclusa esta possibilidade, haja vista que o embargante expressamente manifestou seu desinteresse na produção de novas provas, em manifestação acostada aos autos. Por fim, a decisão embargada não afirmou que a contratação seria inválida por ter sido realizada em terminal bancário, mas esclareceu que tal forma de pactuação, ainda que válido, necessita da comprovação de que fora regularmente realizada, o que não ocorreu na espécie. É de se concluir, portanto, que no acórdão invectivado não há nenhuma omissão, havendo apenas o intuito do embargante de rediscutir os termos da decisão, o que extrapola a via dos aclaratórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8031877-86.2022.8.05.0080
, em que figura como embargante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.